Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0729279-81.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência “para cominar às rés [U. N. C. C.] e [T. A. D. B. L] obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as mesmas condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico”, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (id. 202102048, no Processo de origem de n. 0706292-09.2024.8.07.0014) A agravante afirma que houve o encerramento da parceria comercial entre a agravante e a administradora, ficando “prejudicada a emissão dos boletos de pagamento, tendo em vista que essa é quem é o sacador e faz o repasse do referido pagamento a agravante”. Acrescenta que, consoante art. 13, inc. II, alínea “b”, Parágrafo Único, da Lei n. 9.656/98, art. 23 da Resolução Normativa da ANS n. 557/2022, e art. 17, Parágrafo único da Resolução Normativa da ANS n. 195/2009), é legítima a rescisão contratual em questão, cujos requisitos foram devidamente cumpridos pela agravante, quais sejam: previsão contratual deste tipo de rescisão (cláusula 10.2), aviso prévio de 60 dias (início da vigência contratual em 26/06/2020 e notificação em 30/01/2024), vigência mínima de 12 meses da apólice e respeito a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico. Defende que “o agravado não tem doenças que ponham em risco sua vida, está tão somente realizando tratamento multidisciplinar”. Complementa que as operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio, tal qual dispõe o art. 3o da Resolução Normativa do CONSU n. 19/1999. Assim, aduz inexistir a possibilidade de disponibilização de plano individual, na medida em que a seguradora não o possui. Conclui existir periculum in mora implicará em insegurança jurídica . Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. No caso, o agravado, atualmente com 7 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10: F.84 ou CID-11: 6A02.2) e possui indicação médica de terapias especializada (ABA), além de uso de medicação controlada. Narrou que a parte ré encaminhou notificação de cancelamento do plano coletivo por adesão. Todavia, diante da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, como condição para a promoção do seu neurodesenvolvimento, requereu em juízo a manutenção da cobertura, sob pena de agravar o quadro clínico com “prejuízos na comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento – nível moderado” (id. 201617550 e 201617550, no processo de origem) Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente ante expressa advertência médica. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. A propósito, de acordo com o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator